Tribunal: STF
Processo: HC 185830
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado em favor Gabriel da Silva Penha.
    Em 15.6.2020, determinei fosse intimada a Defensoria Pública da União para prestar a assistência jurídica cabível, fixando prazo para a emenda da inicial. 
    Na sequência, a DPU manifestou o seguinte:
    “Calha, inicialmente, destacar que a Defensoria Pública não encontrou qualquer processo em nome do paciente no Superior Tribunal de Justiça. 
    O paciente deseja obter a progressão de regime de cumprimento de pena, aplicando-se, para tanto, a fração de 1/6 dela. 
    Ele foi condenado pelos delitos tipificados no artigo 33, caput, artigo 35, caput, ambos c/c artigo 40, inciso VI, todos da Lei 11.343/06; e artigo 16, caput, da Lei10.826/03. A pena imposta foi de 12 (doze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, inicialmente em regime fechado, e 1409 (mil, quatrocentos e nove) dias-multa. 
    Em decorrência de normas posteriores mais benéficas, a saber, o Decreto 9785/2019, sua condenação foi alterada para a conduta prevista no artigo 12 da Lei 10.826/03, sendo a pena reduzida; bem como alterada a fração de progressão para os crimes comuns para 16%, nos termos do disposto na Lei 13.964/19. 
    Importa ainda destacar que, em 9 de março do corrente, o paciente progrediu para o regime semiaberto.” (eDOC 6, grifei)
    Verifica-se, portanto, que o pleito epigrafado encontra-se satisfeito.
    Com a redução da fração exigida para a progressão de regime ao patamar de 16% e em face da pena até então cumprida, o paciente obteve a progressão para o regime semiaberto em 9.3.2020 (eDOC 8).
    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente HC, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, IX, do RI/STF.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 6 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente